Tribunal: TJDFT
Processo: 0716796-20.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. EX-CÔNJUGE. FILHOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REINGRESSO NO MERCADO DE TRABALHO.

I – Majoram-se os alimentos para que sejam fixados em quantia razoável com o binômio possibilidade e necessidade, porque adequados à capacidade contributiva do ex-companheiro, diante da remuneração percebida, e à necessidade da ex-cônjuge, impossibilitada de reingresso no mercado de trabalho diante das necessidades especiais dos dois filhos do casal.
II – Apelação provida.